Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO.

1. A análise da pretensão revela que o autor não preenche os requisitos legais exigidos. O mero reexame da causa não está entre as hipóteses legais que autorizam a ação rescisória.

2. A ação rescisória possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 966 do Código de Processo Civil).

3. Não se admite a propositura de ação rescisória com nítido objetivo de reexame do contexto dos autos e a reforma do julgamento proferido, por mero inconformismo da parte, quando desvinculada a causa de pedir de quaisquer dos vícios a que se referem os incisos do art. 966 do Código de Processo Civil.

4. Agravo interno desprovido.